Tribunal: TJDFT
Processo: 0065513-15.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0065513-15.2011.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARNALDO VIEIRA DA SILVA, TRANSPORTADORA VIEIRA &amp; SILVA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em detida análise dos autos, verifico que não há recurso que deva ser julgado. De fato, malgrado a decisão Id. 35582857 tenha feito menção ao recurso de apelação interposto pelo Exequente em face de sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra o espólio, em razão do indeferimento da petição inicial, o feito ainda não foi sentenciado. Desse modo, encaminhem-se os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora